Tribunal: TJMT
Processo: 1008282-49.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Egrégia Câmara;
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO Cannabidiol - USA HEMP CBD 6000mg BROADSPECTRUM (ZERO THC) - DIAGNÓSTICO DE ATRASO DO DESENVOLVIMENTO GLOBAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA SEVERO. (CID10 F84 e F72.1).- SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - - MEDICAÇÃO QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS NO SUS – LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE – DIREITO À VIDA E À SAÚDE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1008282-49.2022.8.11.0004

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Sem registro na ANVISA]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):
[WILSON JOSE DA SILVA - CPF: 064.764.421-55 (APELANTE), RENATA DELANGE OLIVEIRA - CPF: 498.536.781-87 (ADVOGADO), ROSANGELA DE ALMEIDA COUTO - CPF: 962.484.321-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ROSANGELA DE ALMEIDA COUTO - CPF: 962.484.321-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO Cannabidiol - USA HEMP CBD 6000mg BROADSPECTRUM (ZERO THC) - DIAGNÓSTICO DE ATRASO DO DESENVOLVIMENTO GLOBAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA SEVERO. (CID10 F84 e F72.1).- SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - - MEDICAÇÃO QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS NO SUS – LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE – DIREITO À VIDA E À SAÚDE -
APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WILSON JOSÉ DA SILVA representado por ROSÂNGELA DE ALMEIDA COUTO em face da r. decisão do juiz “
a quo
”, que nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência no1008282-49.2022.8.11.0004 - que promove contra o Estado de Mato Grosso, julgou totalmente improcedentes os pedidos articulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

A presente demanda visa pelo fornecimento do medicamento Cannabidiol - USA HEMP CBD 6000mg BROADSPECTRUM (ZERO THC) - uso contínuo e por tempo indeterminado, prescrito pelo médico, tendo em vista o diagnóstico do apelante de ATRASO DO DESENVOLVIMENTO GLOBAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA SEVERO. (CID10 F84 e F72.1).

Em suas razões, o apelante alega que a complexidade do caso e a refratariedade das medicações, há indicação médica para o uso da Canabis Medicinal como um meio eficaz que trará uma melhora qualidade de vida ao Infante e controle dos sintomas da síndrome. Reforça a imprescindibilidade do uso do medicamento
canabidiol
para a saúde do apelante.

Consigna que o referido medicamento não é fornecido pela rede pública de saúde, tampouco existe medicamento semelhante oferecido pelo SUS apto a atender as necessidades decorrentes do problema de saúde que acomete o apelante, conforme relatado em laudo médico.

Argumenta que a comprovação por laudo médico fundamentado e circunstanciado da imprescindibilidade da medicação, assim como da ineficácia de outros medicamentos, autorização excepcional para a importação do medicamento, bem como que a família do apelante não encerra condições de arcar o alto custo, é seu direito o tratamento com o medicamento
Canabidiol
, de formar a garantir o direito indisponível à sua saúde.

Afirma que deve os Entes Federativos prestar de forma integral a assistência à saúde a qual se comprometeu. Ademais, as terapias medicamentosas e com intervenção multidisciplinar a serem empregadas em referido tratamento, deve ser definida pelos especialistas atuantes na área, que possuem expertise sobre o assunto.

Aduz que é dever do Estado assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição Federal, nos artigos 6o e 196.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões. (id. 177688712)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso, consigna que
“(...) tratando-se de medicamento com registro na ANVISA e demonstrada a imprescindibilidade de seu uso para a recuperação da saúde do Apelante, não há justificativa para negar-lhe o tratamento prescrito.”
(id. 179892170)

É o relatório.

V O T O

EXMO SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara;

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação, interposto por Wilson José da Silva, representado por Rosângela de Almeida Couto, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, julgou improcedente os pedidos vindicados na inicial.

O presente recurso tem como objeto o FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO Cannabidiol - USA HEMP CBD 6000mg BROADSPECTRUM (ZERO THC) - uso contínuo e por tempo indeterminado, prescrito pelo médico, tendo em vista o diagnóstico de ATRASO DO DESENVOLVIMENTO GLOBAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA SEVERO. (CID10 F84 e F72.1).

In casu
, conforme laudo médico fornecido pelo Conselho Regional de Medicina do Paraná, assinado pela Dra Amanda Medeiros Dias CRM/PR 39234 acostado aos autos id.
177688682 - Pág. 2
, consta o que segue:
“(...)
INDICO O USO DA CANNABIS MEDICINAL DE INICIO IMEDIATO, PREFERENCIALMENTE DA MARCA USA HEMP , POR SER RICO EM CDB E POR SER UMA NANOTECNOLOGIA , VISTO QUE NO SUS/PLANO DE SAUDE, NÃO TEMOS FÁRMACOS COM A MESMA EFICIÊNCIA PARA MELHORA DE QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE, AS OPCOES QUE TINHAMOS JÁ FORAM TESTADAS. O CBD É IMPRESCINDIVEL PARA O TRATAMENTO DO PACIENTE.(...)”.

Com efeito, observa-se do laudo médico assinado pela
Dra. Amanda Medeiros Dias CRM/PR 39234
disposto no identificador
177688682
, atesta que o paciente já fez uso de diversos medicamentos alternativos, todavia, sem melhora efetiva. Transcrevo outro trecho
: “ (...)
PACIENTE JÁ FEZ USO DE TODOS OS ALOPATICOS PARA O QUADRO (OS INDICADOS PARA IDADE)E NAO TEVE MELHORA DO QUADRO COGNITIVO/COMPORTAMENTAL/ EVOLUTIVO. JÁ FEZ USO DE ARISTAB , RISS , ATENSINA E NEULEPTIL. (...)

O parecer do NAT concluiu id.
177688695 - Pág. 3
:

“ (...)
Tecnologia: CANNABIDIOL – USA HEMP 6000mg BROADSPECTRUM (ZERO THC) 60ml Conclusão Justificada: Não favorável Conclusão: Este medicamento não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não faz parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde.

Outras Informações: Atualmente, não há evidências que embasam a prescrição do canabidiol para a condição clínica do caso em tela. Ou seja, trata-se de um produto experimental, sem evidencia robusta de eficacia e sem registro na ANVISA. Sua segurança a longo prazo, especialmente se usado por crianças e adolescentes, é desconhecida
.”

Em que pese o parecer do Núcleo de Apoio Técnico, ressalto, por oportuno, que o atestado médico de profissional devidamente habilitado constitui, prova suficiente para embasar a pretensão do apelante, bem como a adequação do fármaco requerido para a doença que o acomete.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. SUBSTITUIÇÃO POR SIMILAR. DESCABIMENTO. ATESTADO MÉDICO. PROVA SUFICIENTE. ISENÇÃO DO ESTADO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. LEI N° 13.471/2010. PAGAMENTO DAS DESPESAS. CABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 13.471/2010 EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS JUDICIAIS (ADI No 70038755864). ISENÇÃO NO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS RELATIVAS A CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO FADEP. POSSIBILIDADE. 1. Qualquer dos entes políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e recuperação da saúde. 2. A ausência de inclusão de medicamentos e tratamentos médicos em listas prévias, quer referente a remédios considerados excepcionais, quer relativos à rede básica, não pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados. Precedentes deste Tribunal. 3. É direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, tratamentos médicos, acompanhamento médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. Despicienda a tese sempre alegada acerca da ausência de previsão orçamentária, visto que empecilhos dessa natureza não prevalecem frente à ordem constitucionalmente estatuída de priorização da saúde. 5. O atestado médico do profissional devidamente habilitado constitui prova suficiente para embasar a pretensão da autora, bem como a adequação do fármaco requerido para a doença que a acomete. 6. Não se pode cogitar, em nome de uma eventual economia de dinheiro pelo Estado, da possibilidade de substituição dos medicamentos indicados pelo médico da autora, por outros similares, sem que o Estado tenha trazido provas acerca da viabilidade dessa troca, sob pena de restar inócuo o tratamento, ou, até, prejudicar a saúde da paciente. 6. Os Oficiais de Justiça recebem mensalmente uma gratificação sobre os seus vencimentos básicos, para o custeio das despesas levadas a efeito com o cumprimento de determinações judiciais, razão pela qual, obrigar a Fazenda Pública Estadual a arcar com o pagamento do auxílio-condução implica dupla oneração dos cofres públicos sob o mesmo fundamento, o que não pode prevalecer. 7. . Na hipótese em que a parte requerente é representada por assistente judiciário pertencente ao Estado, são devidos os honorários advocatícios pelo Município, porquanto inexistente confusão entre credor e devedor. APELAÇÃO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA”. (Apelação Cível No 70053018883, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 24/04/2013).

Ademais, em casos como o presente, a agência de vigilância sanitária (ANVISA) tem autorizado, excepcionalmente, a importação deste fármaco para tratamento de pessoas com crises convulsivas de difícil controle, o que pode ser utilizado no presente caso em analogia.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, “
in verbis
”:

“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CANABIDIOL/HEMP OIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RESTRIÇÕES. INEXISTÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL PARA IMPORTAÇÃO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. O disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92 c/c 1o da Lei no 9.494/97, no sentido da proibição do deferimento de medida liminar que seja satisfativa ou esgote o objeto do processo, no todo ou em parte, não importa na proibição do deferimento de antecipação da tutela em demandas onde postulado o fornecimento de prestações de saúde, consoante precedentes jurisprudenciais. Não constitui, a ausência de registro do Hemp Oil (RSHO - Canabidiol CBD) na Anvisa, impedimento ao respectivo fornecimento, eis que se trata de fármaco com autorização excepcional de importação deferida pela agência em diversas oportunidades, inclusive no caso concreto. Faz jus ao fornecimento do medicamento pelo Poder Público a parte que demonstra a respectiva imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica. Afastada a exigência de prévia prova pericial tendo com conta a situação excepcional tratada nos autos. (TRF4, AG 5027401-46.2014.404.0000, Terceira Turma, Relatora p/ Acórdão Salise Monteiro Sanchotene, juntado aos autos em 12/12/2014).”

Assim, merece reparos a sentença singular, com base no art.196 da Constituição Federal, que estabelece ser dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula.

Ademais,
a parte demonstra a imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação, para determinar o fornecimento do medicamento
Cannabidiol - USA HEMP CBD 6000mg BROADSPECTRUM (ZERO THC), conforme
prescrição do médico responsável pelo tratamento descrito no presente recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 14 DE NOVEMBRO DE 2023:

APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELA DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, PEDIU VISTA DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO DE 26 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (2o VOGAL – EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

Inicialmente, anoto que, os autos foram retirados da sessão de julgamento do plenário virtual do dia 14 de novembro de 2023, em razão do pedido de vista do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

No bem-lançado voto, o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, deu provimento ao recurso para determinar o fornecimento do medicamento
USAHemp CBD [canabidiol] Broadspectrum
6000mg.

Wilson José da Silva
à época com dezessete (17) anos de idade, por apresentar
transtornos globais do desenvolvimento – autismo (CID 10 F84)
e
retardo mental grave (CID 10 F72.1)
propôs
ação cominatória de obrigação de fazer
contra o
Estado de Mato Grosso
, para que fosse compelido a disponibilizar
o medicamento
USAHemp CBD [canabidiol] Broadspectrum
6000mg.

Ao analisar os autos não cheguei à conclusão diversa do eminente relator, pelo que acompanho o seu bem-lançado voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024